Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700982-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALLIED TECNOLOGIA S.A. D E S P A C H O Dada a incidência plena dos princípios do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se a parte contribuinte, Allied Tecnologia S.A, acerca do retorno dos autos dos tribunais superiores e, especificamente, informe se persiste o interesse na desistência da ação, consoante manifestação registrada sob o ID 34409410. Publique-se. Brasília, de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora